Tribunal: STF
Processo: Rcl 46024
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Construtora Julio e Julio Ltda. em face de decisão pela qual neguei seguimento a presente reclamação, cujo teor é o seguinte (eDOC 11):
    “DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 2063651-11.2019.8.26.0000, teria desrespeitado decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 719.870, paradigma do Tema 670 da repercussão geral. 
    Narra a parte reclamante que, após sucessivos recursos apresentados no processo subjacente, interpôs recurso extraordinário cuja inadmissibilidade foi fundamentada no Tema 339 da repercussão geral. 
    Entende-se que, no caso concreto, deve-se aplicar a tese contida no Tema 670 da repercussão geral, isso porque “A decisão hostilizada contrariou frontalmente o artigo 5º, inciso XV e o dever de fundamentação previsto no já citado artigo 93 da Constituição Federal” (eDoc 1, p. 9). 
    Aduz-se com a violação aos artigos 5º, XV, e 93, IX da Constituição Federal, motivo pelo qual o acórdão reclamado deve ser cassado com a posterior remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. 
    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC, que cuida precisamente da aplicação de tema decidido em sede de repercussão geral, que aliás, somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pela interposição do agravo interno, conforme demonstrado. 
    Portanto, ao inadmitir o recurso extraordinário, alegando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. 
    Confira-se os fundamento do acórdão do julgamento do agravo interno apresentado, o qual foi consultado no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 
    “O recurso não comporta provimento.
    Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 791.292/PE, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu ser exigido que o acórdão ou decisão sejam fundamentados como é o caso dos autos, conquanto contrários os fundamentos aos interesses do recorrente , ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, valendo transcrever a ementa: “Questão de ordem. AGRAVO de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. Confira-se a fls. 290/293.
    A decisão agravada, nestes termos, apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.”
    A matéria por si alegada como violada - ausência de fundamentação - é exatamente a mesma das rati decidendi do Tema 339, tratando-se, na hipótese, do entendimento de que o artigo 93, IX da CF, exige fundamentação das decisões, ainda que sucinta, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
    Porém, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o acórdão proferido na origem possui fundamentação suficiente e está em conformidade com a exigência constitucional. Transcreve-se as razões de decidir do Tribunal a quo (eDoc 3, p. 7):
    “A agravante busca que seja deferido o bloqueio da CNH dos executados. 
    Todavia, não se identifica correlação entre o bloqueio pleiteado e a satisfação do crédito exequendo. 
    A execução tem por objeto a indenização fixada pela fruição do imóvel compromissado à venda. 
    Embora a execução se processe no interesse do credor, deve se dar da forma menos onerosa ao executado (art. 805 do CPC), não se justificando a adoção de medidas que se prestem exclusivamente a embaraçar a subsistência do devedor. 
    Não se verifica a necessidade e a adequação da medida coercitiva pleiteada (bloqueio de CNH) para a satisfação do crédito pertinente à fruição do imóvel pelos agravados até a resolução contratual. 
    Outrossim, a execução na forma do art. 824 do CPC somente admite constrição patrimonial, não limitando a liberdade de ir e vir do executado, o que somente é admitido na hipótese de execução de alimentos. 
    Além disso, não se verifica que a medida coercitiva requerida seja apta a atender ao interesse da exequente de ter satisfeito seu crédito. 
    A imposição de gravame dissociado da satisfação do crédito é medida frontalmente colidente com o art. 805 do CPC (…).”
    Não há como depreender, assim, desrespeito da decisão por parte do juízo reclamado, pois atendeu as exigências do tema para as circunstâncias do caso concreto.
    Assim, o alegado desrespeito não restou configurado, pois a negativa de seguimento do agravo fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição da Cortes de origem nos termos do art. 1.030 do CPC e tal como assentado no ato reclamado. 
    Nesse sentido: 
    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de má aplicação da repercussão geral. Temas 339 e 660. 1. O Código de Processo Civil de 2015 previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660) 3. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Assim, entendo que as teses de repercussão geral foram corretamente aplicadas pelo juízo reclamado. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 30.366, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.06.2018)
    Por todo o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.”
    Nos embargos declaratórios, sustenta-se a existência de omissões e contradições, ao entendimento de que “não houve fundamentação efetiva em relação às teses da embargante”, ofendendo assim aos arts. 93, IX, da CF e ao art. 489 do CPC (eDOC 12, p. 3-5). 
    Aduz-se que, “consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe ao órgão Julgador manifestar-se acerca das matérias necessárias ao deslinde da controvérsia e que tenha sido submetidas à sua apreciação” (eDOC 12, p. 5).
    Por fim, discorre sobre a razões pelas quais entende que deveria o recurso extraordinário ser admitido (eDOC 11, p. 8-27).
    Uma vez que a matéria objeto deste recurso encontra-se pacificada no âmbito desta Corte, o que conduz a ausência de prejuízo à parte ora embargada, em homenagem ao princípio da celeridade processual, deixei de intimar a referida parte para oferecer resposta (vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018, e Rcl 27893 AgR, Primeira Turma, DJe 9.2.2018, ambas de relatoria do Min. Alexandre de Moraes).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    De início, consigno que a reclamação constitucional não possui a natureza jurídica de recurso, razão pela qual revela-se indevida a pretensão da parte ora embargante de ver rediscutida em sede de reclamação constitucional, a matéria objeto do recurso extraordinário com fundamento do princípio da devolutividade dos recursos.
    Consigno ainda, que esta Corte, ao apreciar o AI 791.292 QO-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13.8.2010, Tema 339 da sistemática da repercussão geral, a versar sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, fixou a seguinte tese:
    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas .”
    Conforme depreende-se da decisão embargada, ao negar seguimento à reclamação consignei a inexistência de usurpação da competência desta Corte, uma vez que, ao inadmitir o recurso extraordinário, alegando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC; que, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, constata-se que o acórdão proferido na origem possui fundamentação suficiente e está em conformidade com a exigência constitucional, atendendo às exigências do tema para o caso concreto; e que o alegado desrespeito não restou configurado, pois a negativa de seguimento do agravo fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição da Cortes de origem nos termos do art. 1.030 do CPC e tal como assentado no ato reclamado. 
    Constata-se, assim, que a decisão embargada possui fundamento suficiente para lhe dar respaldo, sendo desnecessário, nos termos do que consignado no referido Tema 339, que o Órgão julgador se manifeste de modo pormenorizado sobre cada uma das alegações contantes da inicial da reclamação. 
    Se não bastasse, a anulação do ato reclamado, em situações como a versada nestes autos, pressupõe a existência de erro ou teratologia relativamente à aplicação do precedente vinculante, o que não restou evidenciado.
    Logo, possuindo o acórdão embargado fundamentos suficientes para lhe dar respaldo, a ausência de referência explícita a tema de somenos veiculado na inicial, especialmente aqueles relativos aos motivos pelos quais entende a parte embargante deveria o recurso extraordinário ter sido admitido, nos termos do entendimento consolidado no Tema 339 da sistemática da repercussão geral, não é suficiente à configuração de omissão, tampouco da alegada contradição.
    Assim, não procede o que articulado pela parte embargante. 
    No caso, constata-se que, ao fundamento de omissão e contradição, a embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, fim a que não se destinam os embargos. Confiram-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS SÚMULAS VINCULANTES 37 E 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 25155 ED-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03.2.2020).
    “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMANADO DESTA COLENDA TURMA PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INADMISSIBILIDADE NO CASO RECONHECIMENTO DO INTUITO PROCRASTINATÓRIO CONSEQUENTE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022) vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. REITERAÇÃO DE RECURSOS MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS RECONHECIMENTO DO INTUITO PROCRASTINATÓRIO CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO POSSIBILIDADE O propósito revelado pela parte embargante, de impedir a consumação do trânsito em julgado de decisão que lhe foi desfavorável valendo-se, para esse efeito, da utilização sucessiva de recursos incabíveis , constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, a imediata certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento. Precedentes.” (Rcl 16637 AgR-ED-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 3.2.2020)
    Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.
    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente